Tribunal: TJDFT
Processo: 0003797-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003797-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O recurso extraordinário pendente de julgamento foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 19765378); logo cabe ao próprio DF diligenciar no sentido de ver apreciado eventual pedido de desistência parcial do referido recurso quanto ao anuente JOSÉ PEREIRA BRAZ (ID: 22105718). Lado outro, no ID: 22105718, o SINDIRETA informou que o pedido de desistência parcial do DF, quanto ao RE, foi formulado nos autos da EXE n. 0011453-79.2007.8.07.0000. A cópia do citado pedido está acostada no ID: 22105720, p. 4. No ID: 25510381, o SINDIRETA reiterou o pedido de exame da petição de ID: 22105718, com vistas ao prosseguimento da execução no tocante ao anuente JOSÉ PEREIRA BRAZ. O despacho de ID: 22523114, proferido por este Relator, diz respeito apenas à necessidade de análise da petição de ID: 22105718. Os autos vierem conclusos a este Relator, por força das determinações do eminente Desembargador Presidente de ID: 28208553 e 25517982. Pois bem. Este Relator não detém competência para homologar pedido de desistência parcial de recurso extraordinário, cujo trâmite está ocorrendo no STF, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de ID: 22105718 e respectivas reiterações. Retornem os autos à douta Presidência. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador